Tribunal: TJDFT
Processo: 0774189-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0774189-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA GONCALVES MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65973327) interposto pela AUTORA em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o qual reconheceu "a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes a 2010, 2016, 207 e 2018 , julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil;" e julgou procedente "o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 71,72 (setenta e um reais e setenta e dois centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 2020 e 2021, conforme declaração ID 182203715." (ID 65973325). Contrarrazões no ID 65973333. É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Instada a recorrente a a juntar aos autos, no prazo de 48 horas, as guias para recolhimento das custas e preparo, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento (ID 66082225), manteve-se inerte (ID 66379294). Consoante § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito